Tribunal: TJBA
Processo: 8001327-30.2024.8.05.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001327-30.2024.8.05.0051 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GUTEMBERGH SANTOS MOTA Advogado(s): EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, V C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. ANÁLISE APROFUNDADA DA INTENÇÃO DE MATAR RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO (ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME). EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA PÚBLICA DO BEM. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR DO VEÍCULO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES (ART. 163, CAPUT, DO CP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, do Código Penal) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal). Segundo a denúncia, ao ser abordado para cumprimento de mandado de prisão preventiva, o recorrente teria engatado marcha à ré, colidido com veículo que estava na retaguarda e, em seguida, lançado o automóvel na direção de policial civil, que se esquivou, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. A defesa pleiteia a impronúncia ou desclassificação por ausência de animus necandi, o afastamento da qualificadora do homicídio e a exclusão da qualificadora do dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de animus necandi a justificar a pronúncia pelo crime de homicídio tentado; (ii) estabelecer se deve ser mantida a qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal; e (iii) determinar se subsiste a qualificadora do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, relativa ao dano contra patrimônio público. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Os depoimentos colhidos em juízo e o relatório investigativo indicam que o recorrente arremessa o veículo na direção de policial que se encontrava à sua frente, obrigando-o a se esquivar, circunstância que evidencia indícios mínimos de dolo, ao menos na modalidade eventual. A distinção entre dolo eventual e culpa consciente, bem como a aferição da existência de animus necandi ou mero animus fugiendi, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Na fase de pronúncia, eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo resolve-se em favor da sociedade, em observância ao princípio in dubio pro societate, conforme entendimento do STF e do STJ. A qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal encontra suporte em indícios de que a conduta foi praticada para assegurar a impunidade de outro crime, pois o agente investe contra policial no momento do cumprimento de mandado de prisão preventiva. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quanto à motivação voltada a frustrar a execução de ordem judicial. A incidência da qualificadora do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal exige prova de que o bem danificado integra o patrimônio público ou de entidade equiparada. Os elementos probatórios, especialmente o depoimento da vítima, indicam que o veículo atingido é de propriedade particular, inexistindo comprovação documental de que pertença a ente público, o que inviabiliza a manutenção da qualificadora. A ausência de prova quanto à natureza pública do bem impõe a desclassificação da imputação para dano simples, previsto no art. 163, caput, do Código Penal, permanecendo a competência do Tribunal do Júri em razão da conexão (art. 78, I, do CPP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Na fase de pronúncia, a existência de indícios de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte autoriza a submissão da controvérsia sobre o dolo eventual ao Tribunal do Júri. A qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal somente pode ser excluída na pronúncia quando manifestamente improcedente. A incidência da qualificadora do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal exige prova de que o bem danificado integra o patrimônio público, sendo inviável sua manutenção na ausência dessa comprovação. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 121, § 2º, V; 163, caput e parágrafo único, III. CPP, arts. 413 e 78, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1469044/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.233.211/MG, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2024; STJ, RHC 119.158/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020; TJ-PR, RSE 0000866-32.2024.8.16.0006, 1ª Câmara Criminal, Rel. Subst. Benjamin Acácio de Moura e Costa, j. 14.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 8001327-30.2024.8.05.0051, proveniente da Comarca de Carinhanha/BA, em que figuram, como recorrente, GUTEMBERGH SANTOS MOTA, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto condutor.